Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. RESOLUÇÃO No 1.432/2006 DA ANTT. LIMITAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$3.820,00, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Recurso inominado da parte ré.

2. Nas razões recursais, a parte ré sustenta que não restou comprovado o valor dos danos materiais que a autora alegou ter sofrido. Aduz que a Resolução da ANTT no 1.432/2006 limita o valor da reparação, no caso de extravio de bagagem, até R$ 1.916,54. Defende que é excessiva a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais). Requer a reforma da sentença para limitar o valor da condenação por dano material a R$ 1.916,54 (mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), e por danos morais a R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso inominado da parte autora.

4. Nas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a decisão no que tange a fixação dos valores arbitrados. Sustenta que o valor fixado a título de dano material não representa o direito da consumidora, pois correspondente a 50% ( cinquenta por cento), do valor total apontado na petição qual. Aduz que o valor fixado a título de dano moral não atinge sua finalidade punitiva e pedagógica. Requer que o valor indenizatório a título de dano material seja majorado para R$7.640,00 (sete mil, seiscentos e quarenta reais) e do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. Recurso cabível, regular, tempestivo e dispensado do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante apresentação da documentação (ID. 48755022 e 48755024). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID. 22840650).

Mérito

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Narrou a autora que contratou a transportadora ré para viajar de Brasília/DF a Osasco/SP, no dia 22/12/2022. Disse que ao chegar ao destino, uma de suas malas (etiqueta n. 8623230) não foi devolvida, tendo sido extraviada de forma definitiva pela transportadora ré. Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação pelos danos materiais e morais.

8. No caso, é incontroverso o extravio definitivo da bagagem da consumidora, pois o relato inicial não foi impugnado nem em contestação nem em sede recursal, aplicando-se o art. 341 do CPC. Cinge-se a controvérsia acerca dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

9.Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas que prejudiquem a defesa do hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada no caso em que efetivamente impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor porque afronta o princípio da restituição integral, insculpido no CDC como direito básico do consumidor (art. 6o, VI). Deste modo, a limitação prevista na referida Resolução não pode ser imposta; todavia, considerando que não foram apresentadas as notas fiscais ou recibos dos itens contidos na mala extraviada, mostra-se proporcional e razoável, de acordo com o princípio da equidade e as regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), fixar a média do valor inicialmente arbitrado como valor a ser indenizado, pois, conforme estipulado em sentença, não se pode considerar todos os itens como se novos fossem.

10. Em relação aos danos morais, observa-se que os fatos reportados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável angústia e desconforto, visto que a autora, em plena viagem, ficou privada de seus pertences, os quais sequer foram restituídos. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.

11. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.

12. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.